Tribunal: TJSP
Processo: 1005527-04.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos material e moral – Empréstimos consignados, alegadamente não contratados - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade dos débitos que se impõe – Restituição de forma simples - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável –

Ementa:
*Declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos material e moral – Empréstimos consignados, alegadamente não contratados - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade dos débitos que se impõe – Restituição de forma simples - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Recurso parciamente provido.*